Tribunal: TJBA
Processo: 8070460-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070460-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: DJALMA JACOBINA NETO Advogado(s): DJALMA JACOBINA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL E COMERCIAL DE SALVADOR Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA LIMINAR. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO SUB JUDICE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. FUMUS BONI JURIS NÃO DEMONSTRADO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O deferimento de tutela liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante do fumus boni juris e do periculum in mora, requisitos que não restaram evidenciados na espécie. 2. A mera pendência de discussão judicial sobre a exigibilidade do débito não gera, automaticamente, direito líquido e certo à exclusão do nome dos cadastros restritivos, sendo necessária a comprovação inequívoca da irregularidade da inscrição. 3. O agravante, em petições posteriores (IDs 82696379 e 82696382), informa haver realizado depósito judicial no processo originário no valor de R$ 10.025,76, como garantia do juízo, pleiteando novamente a concessão da tutela antecipada. 4. Embora tal providência demonstre boa-fé processual, não tem o condão de, por si só, gerar direito líquido e certo à exclusão do nome dos cadastros restritivos. O depósito judicial constitui garantia para eventual condenação, mas não exclui a necessidade de demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível nº 8070460-21.2024.8.05.0000, sendo Agravante, DJALMA JACOBINA NETO, e Agravado, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 24 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça